Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação interposta por Antônio Carlos de Araújo e outros em face da r. sentença (ID. 53608938), proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade. Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a legitimidade de servidor público integrante da carreira policial para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 (Pje no 0000491-52.2011.8.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF. Cuida-se, pois, de tema objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, em que se alega a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), cujo processamento foi admitido pela egrégia Câmara de Uniformização, sob relatoria do Eminente Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, que determinou a suspensão dos feitos relacionados à questão discutida nos autos do IRDR. Confira-se: “Constata-se, portanto, a presença dos requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, cujos entendimentos divergentes sobre matéria idêntica põem em risco a isonomia e a segurança jurídica, inexistindo, ainda, afetação da questão objeto do presente IRDR para julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. Nesse contexto, o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido. Porém, visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria. Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento da controvérsia. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator